Tribunal: TJMT
Processo: 1006862-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1006862-55.2021.8.11.0000
RECORRENTE: KLEYTON PEREIRA DE SOUSA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por KLEYTON PEREIRA DE SOUSA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos da seguinte ementa (Id. 93776495):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS – CORRÉUS DISTINTOS – CONFIGURAÇÃO DA HABITUALIDADE CRIMINOSA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em crimes da mesma espécie, com modus operandi parecido, mas sem identidade de local e unidade de desígnios, em que o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes, fica configurada a reiteração criminosa e não a continuidade delitiva.
Agravo desprovido.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 71, caput, do Código Penal, ao argumento de que faz jus “a aplicação do crime continuado, uma vez que presentes seus requisitos ensejadores, todos de natureza objetiva, os quais, como reconhece o próprio acórdão recorrido, se encontram presentes.” (Id. 99040484)
Recurso tempestivo (Id. 100489973).
Contrarrazões (Id. 101047963).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Pois bem, o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇA, ADOLESCENTE OU VULNERÁVEL, OU FIGURA EQUIPARADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. NÃO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 255, § 1o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ E 1.029, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. CRIME IMPOSSÍVEL. FLAGRANTE PREPARADO. INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. CRIME CONSUMADO ANTES DA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE DELITIVA CONFIRMADA. SÚMULA N. 7/STJ. INDEFERIMENTO DE PROVAS JUSTIFICADO. IRRELEVÂNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO JUSTIFICADA. QUEBRA DE SIGILO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIAS DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL – CP PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 218-B. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. CONTINUIDADE DELITIVA. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Divergências jurisprudenciais não conhecidas, pois não atendem ao disposto nos arts. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no 1.029, § 1o, do CPC - ausência de cotejo analítico entre os julgados confrontados; incidência de Súmula n. 7/STJ; além de não se permitir o confronto de precedentes firmados em Recursos Ordinários em Habeas Corpus.
(...)
12. A pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva não pode ser efetivada, já que para a aferição da unidade de desígnios demandaria evidente reexame dos fatos e provas da causa, o que não é permitido, ex vi da Súmula n. 7/STJ.
13. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento da necessidade de ações praticadas em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). (AgRg no HC 665.684/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021).
14. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1807901/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021) (destaquei)
“PETIÇÃO AVULSA EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. NASCIMENTO DO FILHO DO ÚNICO PATRONO DA CAUSA. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 313, X, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PENAL E PROCESSO PENAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO USO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4°, III E IV, DO CP); TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO USO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4°, III E IV, C/C O ART. 14, II, DO CP); FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO, USO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4°, I, III E IV, DO CP) E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO, USO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4°, I, III E IV, C/C O ART. 14, II, DO CP). VIOLAÇÃO DO ART. 71 DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. BLOCOS DE CRIMES COMETIDOS COM INTERVALO SUPERIOR A 30 DIAS. ALTERAÇÃO DE ENTEDIMENTO. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. [...] a disposição legal do art. 313, X e § 7o, do CPC/15, ao lado do previsto no inciso IX do mesmo artigo, visa dar concretude aos princípios constitucionais da proteção especial à família e da prioridade absoluta assegurada à criança, na medida em que permite aos genitores prestar toda a assistência necessária - material e imaterial - ao seu filho recém-nascido ou adotado, além de possibilitar o apoio recíproco em prol do estabelecimento da nova rotina familiar que se inaugura com a chegada do descendente. [...] A suspensão do processo em razão da paternidade se opera tão logo ocorre o fato gerador (nascimento ou adoção), não se podendo exigir do causídico, para tanto, que realize a comunicação imediata ao Juízo, porque isso seria esvaziar o alcance do benefício legal (REsp 1.799.166/GO, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 4/4/2019).
2. [...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração da continuidade delitiva, a concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios (AgRg no REsp n. 1.761.591/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/7/2020).
3. [...] é razoável que se afaste a continuidade delitiva nos casos em que o crime pode ser cometido a qualquer tempo - como a figura típica praticada pelo Requerente -, mas o agente entende por bem praticá-lo mais de uma vez em ocasiões distintas, em intervalos superiores a trinta dias, porquanto é possível aferir do procedimento do agente a habitualidade criminosa (RvCr n. 4.890/DF, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 2/6/2021).
4. A pretensão de incidência da continuidade delitiva não pode ser conhecida, já que a aferição da unidade de desígnios e dos elementos objetivos do art. 71 do CP demandaria evidente reexame dos fatos e provas da causa. [...] Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, apenas se admite a aplicação da continuidade delitiva se o intervalo entre o cometimento dos delitos não superar o limite de 30 dias (AgRg no AREsp n. 1.759.955/MT, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/5/2021 ? grifo nosso).
5. Petição avulsa provida para, tão somente, reconhecer a suspensão do processo, por conta do nascimento do filho do único patrono da causa (art. 313, X, do Código de Processo Civil), bem como a tempestividade da presente insurgência. No mérito, agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1831002/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021) (negritei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da referida tese pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça